Tribunal: TCU
Processo: 006.102/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1517/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.102/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Mara Lana do Nascimento (XXX.968.756-XX); Eliane Vieira de Deus (XXX.020.049-XX); Juliana Kuss Petrykowski (XXX.885.029-XX); Juliana Moreira Chaves (XXX.651.406-XX); Lais Serra Barros (XXX.938.653-XX); Mayara Cristina Costa Bento de Oliveira (XXX.656.949-XX); Samia Patricia Viana Lima (XXX.463.903-XX); Silvana da Luz do Nascimento Barreto (XXX.321.349-XX); Tainara Murillo Molin (XXX.885.459-XX); Thulio Mina Vago (XXX.015.627-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.